Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em ação penal por tráfico de drogas, em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas quando da concessão de liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) se há ausência de contemporaneidade ou fundamentação concreta; (iii) se a situação pessoal do custodiado autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento de medida cautelar consistente na atualização de endereço, gerando reiteradas tentativas infrutíferas de chamamento judicial, configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme previsto no art. 312, § 1o, do CPP.
4. A prisão preventiva está autorizada para delitos que integram o art. 313, I, do CPP, como o tráfico de drogas, havendo materialidade e indícios de autoria delineados pela apreensão de drogas e instrumentos de preparação.
5. A conduta evasiva do acusado, verificada ao longo da instrução, evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e inviabiliza a adoção de medidas cautelares menos gravosas.
6. A contemporaneidade dos fundamentos encontra-se satisfeita, pois a manutenção da custódia decorre da evasão e do descumprimento de obrigação processual ao longo do curso da ação penal.
7. A substituição por prisão domiciliar não é possível, pois não restou comprovada a imprescindibilidade do custodiado para o cuidado de seu genitor, nos termos do art. 318, III, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos legais citados: CPP, arts. 282, §4o; 312; 312, §1o; 313, I; 318, III.
Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC 888045/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 29/04/2024. TJDFT, Acórdão 2091669, 0702930-70.2026.8.07.0000, 2a Turma Criminal, j. 26/02/2026. STJ, AgRg no RHC 224.827/MS, Quinta Turma, j. 04/03/2026. STJ, RHC 223.271/MT, Sexta Turma, j. 03/12/2025. STJ, AgRg no HC 1.056.647/SP, Sexta Turma, j. 04/03/2026.